Tribunal: TJES
Processo: 5001752-36.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-36.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAROLINE PERIN MAITAN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação judicial, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.
2. A sentença foi mantida pelo acórdão ora recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, especialmente quando esta atua em favor da parte vencedora, bem como a legalidade da fixação do valor dos honorários diante da alegação de ausência de resistência à pretensão inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta patrocina a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, vedado apenas o rateio entre seus membros.
5. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial com o ente federativo, nos termos das Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
6. O ente estatal apresentou contestação com impugnação processual à pretensão autoral, caracterizando resistência e justificando a aplicação do princípio da causalidade.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo resistência à pretensão autoral, mostra-se desnecessário o prévio requerimento administrativo.
8. Diante da improcedência do recurso, cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora, inclusive contra o ente ao qual está vinculada. 2. A existência de contestação com impugnação processual caracteriza resistência à pretensão autoral, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, caput, §§ 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.320.429 (Tema 1002), Plenário, j. 10.03.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.492.148/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001752-36.2025.8.08.0069

APTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO
:
CAROLINE PERIN MAITAN

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado procedente o pedido autoral, com condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não houve resistência ao mérito do pedido inicial, sendo suscitadas apenas matérias preliminares, razão pela qual é indevida a condenação ao pagamento de honorários à luz do princípio da causalidade;
(ii)
o ente estadual não deu causa à demanda, inexistindo negativa administrativa ou omissão quanto ao serviço médico pleiteado;
(iii)
o art. 85, caput e § 10, do CPC foi indevidamente aplicado no caso concreto;
(iv)
a Defensoria Pública Estadual não faz jus aos honorários, pois estes se convertem em gratificações aos seus membros, conforme legislação estadual, afrontando o Tema 1002 do STF;
(v)
a legislação estadual (LCE nº 55/94 e LCE nº 105/97) veda o rateio de honorários e condiciona sua destinação ao custeio de vantagens pessoais dos defensores; e que
(vi)
condenar o Estado ao pagamento dos honorários resulta em violação à autonomia legislativa estadual garantida pelo art. 134, §§1º e 2º da CF/88.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros
”.

As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

No mesmo sentido são os julgados desta colenda Câmara sobre o tema: Apelação Cível nº 5000286-59.2022.8.08.0021, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2023; Apelação Cível nº 5001030-11.2022.8.08.0003, Relator: DES. FABIO BRASIL NERY, Data do Julgamento 06/11/2023, Apelação Cível nº 5000035-53.2023.8.08.0038, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data do Julgamento: 25/10/2023.

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Com relação ao
quantum
fixado a título de honorários, de igual forma não assiste razão ao recorrente, notadamente porque fixado em valor módico (R$ 1.000,00 – hum mil reais), equitativamente. Deve-se considerar, ainda, que o recorrente efetivamente apresentou resistência à pretensão autoral em sede de contestação (id 15368410), notadamente suscitando questões processuais, o que mostra inócua a exigência de prévio requerimento administrativo para fins de demonstração da causalidade da demanda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE, NO CASO. PRETENSÃO RESISTIDA.
CONTESTAÇÃO QUE SE INSURGE, NO MÉRITO, CONTRA O PEDIDO E AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PRETENSÃO . INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que, nos autos de ação na qual os ora recorridos postulam o fornecimento de medicamentos, manteve sentença que extinguira o feito, sem exame do mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo . II.
No caso, o ESTADO DE SANTA CATARINA, ora agravante, arguiu, na defesa, a preliminar de ausência de interesse de agir dos autores da demanda
, e, no mérito, contestou a pretensão da inicial, alegando que (a) o fornecimento do medicamento Miflasona 400mg seria de competência dos Municípios; e (b) o medicamento Clomipramina 25g não é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, de modo que a parte autora deveria submeter-se às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e pela Secretaria Estadual de Saúde.
Nesse contexto, mostra-se inócua a exigência de prévio requerimento administrativo, pois a pretensão dos autores fora expressamente resistida pelo réu
, que, no mérito, em sua contestação, demonstrou que o pedido não seria atendido, na forma pretendida pelos agravados, restando, assim, suprida eventual falta de interesse processual. III . Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a mera inclusão de determinado fármaco na listagem de dispensação não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância" (STJ, AgRg no AREsp 715.208/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1 .407.279/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014; AgRg no AREsp 419.834/PR, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014. IV. Assim, levando em consideração o teor da contestação apresentada pelo agravante e a ausência de demonstração efetiva de que a medicação pleiteada esteja sendo fornecida, não há falar em ausência de interesse de agir dos agravados. V . Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1492148 SC 2014/0282936-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão disso, majoro os honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.